Tribunal: CARF
Processo: 10909.722327/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/06/2011
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722327/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.764 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 12/06/2011
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722327/2012-16
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.764 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722327/2012-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 124 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/PR de fls. 112, que decidiu
pela improcedência da Impugnação de fls. 80, protocolada em oposição ao Auto de Infração de
fls. 67.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de auto de infração em face do contribuinte em epígrafe,
trazendo a exigência da multa prevista no art. 75, incisos I e II da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 731, incisos I e II, do Decreto no 6.759/2009.
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 68 à 72, a autoridade fiscal afirmou
que:
1) Requereu a Interessada, a devolução da mercadoria excedente encontrada na
desunitização do contêiner TRLU4835875 com base no art.
65 da IN 680/06;
2) Alegou em seu pedido que a mercadoria excedente foi consolidada devido a um erro
de expedição do agente de carga na origem;
3) Diante da análise dos documentos, verificou-se que a mercadoria não se encontrava
manifestada no BL 06ITA1350G. No mesmo havia a descrição do container ao qual
veio a mercadoria “TRLU4835875”, e a descrição da presença de outras 7 caixas, peso
bruto 94kg, as quais tiveram o registro da DI 11/1337392-1, no dia 19/07/11, e
desembaraço no dia 20/07/11;
4) Desta forma, não houve como comprovar a posse ou propriedade da mercadoria
excedente retida no Recinto Aduaneiro Multilog, sob lote AD07410111;
5) Logo, o pedido analisado no processo 10909.720800/2011-31 não se enquadrou a
nenhuma das hipóteses legais e concluiu-se por indeferir o pedido para devolução da
mercadoria, retida no Recinto Alfandegado Multilog sob lote AD07410111;
6) Ainda, verifica-se no processo 10909.720909/2012-50, a lavratura de auto de
infração 0927800/00120/12 ao qual teve a pena de perdimento aplicada pela Inspetora-
Chefe Adjunta desta ALF/ITJ/SC na data de 01/10/2012;
7) E, por fim, considerando que a mercadoria não foi manifestada no BL 06ITA1350G e
nem tão pouco no manifesto eletrônico 1811501358252, enquadra-se no inciso I do art
75 da lei 10.833/03, ou seja sem identificação do proprietário ou possuidor, cabendo a
lavratura da multa.
Foi constituído um crédito tributário no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Ciente do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, fls. 80 à 85, alegando
que:
8) Em nenhum momento concorreu para o ato infrator, promovendo todas as medidas
para devolução da mercadoria;
9) Teve sua defesa cerceada, pois protocolou um pedido de cópia do processo, mas não
foi atendida;
10) O pedido formulado pela impugnante comprovou a sua boa-fé e é alcançado pelo
instituto da denúncia espontânea;
Por fim, a impugnante pleiteou o julgamento improcedente da autuação.
Este é o relatório.”
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.764 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722327/2012-16

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/06/2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, os precedentes, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Este Conselho aprovou e publicou as Súmulas CARF n.o 2 e n.o 49, que
estabelecem os seguintes enunciados, frutos de diversos julgados que analisaram as mesmas
matérias e alegações semelhantes às do presente caso:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
(...)
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.764 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722327/2012-16

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008
Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão
no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-
09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674,
de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de
25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005”

Conforme enunciado sumular, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei e a denúncia espontânea não pode ser aplicada no caso em
concreto.
Não ocorreu nenhuma das nulidade previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 no
lançamento e nem mesmo na decisão de primeira instância.
Não há nenhuma razão para reformar o Acordão de primeira instância, razão pela
qual será aqui reproduzida para servir de fundamento para a presente decisão:

“Da preliminar
a) cerceamento de defesa
Em sua defesa, a impugnante afirma que, mesmo após apresentado pedido de cópia do
processo, este não foi fornecido, implicando o cerceamento de sua defesa.
Verificando o processo, consta na fl.80 a data de recebimento da impugnação
(12/11/2012) e o pedido de juntada de documentos na fl. 79 (dentre os quais o pedido de
cópia do processo), com data de 13/11/2012.
Contudo, cabe destacar que a ciência do auto de infração ocorreu em 11/10/2012,
portanto um mês antes do pedido de cópia do processo.
Ou seja, desde a data de 11/10/2012, a impugnante estava ciente da autuação, mas
deixou para providenciar a cópia do processo, no final do prazo para apresentação da
impugnação.
Portanto, em que se pese não haver óbice para que seja pedido cópia do processo a
qualquer momento, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois a
impugnante poderia ter solicitado a cópia do processo anteriormente.
Na realidade, a situação que a defesa tenta construir seria de uma prorrogação do prazo
legal para apresentação da impugnação (30 dias), como se este devesse ser dilatado em
função da impugnante, por livre arbítrio, ter decidido pedir cópia do processo apenas no
final do prazo para apresentar a peça de defesa.
Portanto, não houve o cerceamento do direito de defesa da impugnante,
Do mérito
Passando para a análise de mérito a questão jurídica é definir se restou caracterizada a
infração prevista no art. 75, incisos I e II da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art.
731, incisos I e II, do Decreto no 6.759/2009:
Art. 75. Aplica-se a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao transportador, de
passageiros ou de carga, em viagem doméstica ou internacional que transportar
mercadoria sujeita a pena de perdimento:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.764 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722327/2012-16

I - sem identificação do proprietário ou possuidor; ou
II - ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características ou a quantidade
dos volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida pena.
Analisando as provas trazidas pela fiscalização, no curso do processo
10909.720800/2011-31, restou comprovado que a impugnante realizou o transporte da
carga sem estar manifestada e sem a identificação do proprietário ou possuidor, atraindo
a incidência do inciso I, contudo, não houve a subsunção do fato à norma em relação ao
inciso II, na medida que este dispositivo trata de cargas com proprietário ou possuidor
identificados, o que não é o caso.
O afastamento do inciso II não reduz o crédito constituído pois a penalidade foi aplicada
apenas uma vez.
Ainda alegou a impugnante a existência de sua boa-fé e que estaria amparada pela
denúncia espontânea, contudo razão não lhe assiste, pois este instituto não abarca os
casos em que o despacho aduaneiro já está em curso (já foi registrada a DI), conforme
determina o art. 102 do Decreto Lei 37/66, regulamentado pelos dispositivos abaixo:
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou II - após o
início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador.
Portanto, verificada a hipótese de incidência da norma sancionadora, coube à autoridade
fiscal realizar a autuação por dever de ofício, não existindo qualquer discricionariedade
para a sua aplicação, sob pena de responsabilização do agente público, logo, a
argumentação de que a impugnante agiu de boa-fé não afasta a aplicação da sanção em
análise.
Por fim, cabe destacar que as infrações aduaneiras são de caráter objetivo, nos termos
do art. 94 § 2odo Dec. Lei 37/66:
"Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(....)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato."
Sendo assim, após a análise das razões de direito e de fato e ponderadas as
argumentações da impugnação, restou caracterizada a infração tipificada no inciso I do
art. 75 da Lei 10.833/03, mas não caracterizada a infração do inciso II do mesmo artigo.
Portanto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, mas MANTENDO
INTEGRALMENTE o crédito tributário exigido.
Leonardo Honório dos Santos Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator”
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.764 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722327/2012-16

Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 141
DF CARF MF
Original